Tribunal: TJMT
Processo: 1010690-59.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EXECUÇÃO RETOMADA COM SUPEDÂNEO NO PROVIMENTO No 84/2014 – CERTIDÃO DE CRÉDITO - NULIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.
O processo foi extinto, com base no Provimento no 84/2014-CGJ, em 04/03/2016, sendo assegurado ao credor certidão de crédito, para possibilitar ao exequente requerer o desarquivamento dos autos, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, é o que se verifica nos casos dos autos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010690-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Interesse Processual, Penhora / Depósito/ Avaliação, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CEFFAS SOARES DA SILVA - CPF: 571.394.581-20 (ADVOGADO), FRISS COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 37.443.553/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), CUYABANA CERVEJARIA ARTESANAL LTDA - ME - CNPJ: 26.382.980/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANO CESAR DA SILVA - CPF: 688.930.511-68 (ADVOGADO), REFRIGERANTES UNIAO S/A - CNPJ: 33.724.824/0001-63 (AGRAVANTE), CLOVIS JOACIL DA SILVA - CPF: 522.864.441-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EXECUÇÃO RETOMADA COM SUPEDÂNEO NO PROVIMENTO No 84/2014 – CERTIDÃO DE CRÉDITO - NULIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

O processo foi extinto, com base no Provimento no 84/2014-CGJ, em 04/03/2016, sendo assegurado ao credor certidão de crédito, para possibilitar ao exequente requerer o desarquivamento dos autos, caso futuramente venha a encontrar bens passíveis de penhora, é o que se verifica nos casos dos autos.

Data dessa sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021